Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-81.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005448-81.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO SIMONI NETO - CPF: 555.196.369-15 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MORTE DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO - TABELA FIPE – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

1. A questão de ajuizamento de uma ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária contra pessoa já falecida quando da distribuição da ação revela, em termos, a existência da ilegitimidade passiva. Mas, no caso concreto, levando em consideração que os herdeiros omitiram esta situação junto à financeira, continuaram a utilizar do veículo, cujo domínio e a posse indireta é da instituição financeira, ficando apenas com o bônus, não arcando com o ônus de pagar as prestações devidas, trata-se, no caso concreto de medida de rigor excessivo, razão pela qual não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça. Isto porque, os herdeiros tinham por obrigação informar a financeira do acontecido já que a ninguém se apresenta lícito tirar vantagem da própria torpeza.

2. Neste viés e segundo posição firmada recentemente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidados nos Recursos Especiais números 1.987.061-MG E 2025757-SE, não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os seus herdeiros, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC/2015.

3. Recurso conhecido e provido, sentença anulada para que, em face desta situação, que não foi criada pelo estabelecimento de crédito e sim pelos herdeiros que omitiram tal situação, continuando indevidamente na posse do bem, para que, chamando o feito à ordem, sejam os dois herdeiros que fizeram a homologação da partilha, sejam estes citados para integrar a lide, recebendo o processo no estado que se encontra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID: 171348786, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1005448-81.2021.8.11.0045, movida em desfavor de JOAO SIMONI NETO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, art. 485, IV do NCPC; tendo em vista a morte do devedor apelado antes da propositura da lide; determinando a devolução do veículo apreendido nos autos, ao espólio, representado por sua inventariante Sra. Priscilla Girotto Simoni. Sem custas remanescentes, se houverem, pela parte requerente.

Em suas razões de ID: 171348788 alegam: (i) que o apelante, distribuiu a ação de busca e apreensão epigrafada, pautado rigorosamente em todos os ditames legais, apresentando documentação comprobatória de seu direito na exordial, bem como cumpriu todas as exigências formais e observou todas as formalidades na busca da satisfação de seu crédito, decorrente da inadimplência contratual da apelada; (ii) cumprida a liminar de busca e apreensão o devedor tem prazo de 5 dias a partir da execução da liminar para pagar a integralidade da dívida; (iii) que restou consolidada a propriedade e a posse do bem nas mãos do apelante; (iv) que nos casos em que a instituição financeira não é informada sobre o falecimento do financiado, se mostra possível a sucessão processual para que o espólio do devedor ocupe o polo passivo da ação; (v) impossibilidade de restituição do veiculo, pois já foi vendido, devendo ser resolvida em perdas e danos; Prequestionando; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para anular a sentença declarando consolidada a posse plena e exclusiva da garantia fiduciária apreendida em favor do apelante, bem como o deferimento da substituição do polo passivo da demanda pelo seu espólio, representado pela inventariante indicada nos autos 1003135-50.2021.8.11.0045.

Contrarrazões de ID: 171348795 rebate a tese recursal. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença, visto que o Sr. Jose Simoni Neto, já era falecido (08/04/21) ao tempo da expedição da notificação para constituição em mora (15/06/21), e da própria propositura da ação (03/08/21).

Quanto o bastante. peço dia. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID: 171348786 proferido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1005448-81.2021.8.11.0045, movida em desfavor de JOAO SIMONI NETO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, art. 485, IV do NCPC. Isto porque, após o ajuizamento da ação, apreensão do bem, constatou-se que o requerido já era falecido. No caso em apreço, existem aspectos incontroversos que não podem deixar de serem vistos e analisados dentro de toda profundidade jurídica sob os mais variados aspectos no que tange a participação dos herdeiros no caso já que, como se sabe, a ninguém se apresenta lícito irrogar a própria torpeza em defesa de um possível direito conseguido com cartas nas mangas.

Vejo a situação nos seguintes aspectos eminentes pares.

Certo é que, no caso em apreço, a ação foi dirigida indevidamente contra o falecido quando, na verdade, deveria ter sido endereçada contra o espolio de JOÃO SIMONI NETO.

Entretanto, devemos baixar os fatos à realidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em eterno e constante evolver, dilatando-se regras de modo a apoiarem hipóteses imprevistas.

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito estando o espólio em débito com a instituição financeira apelante, determinando a devolução do bem apreendido irregularmente em face de o falecimento do devedor antes do ingresso da ação, não se vê dose de razoabilidade e proporcionalidade. Isto porque, com certeza absoluta, não poderia a apelante ter conhecimento de que estava o devedor já falecido. O que deveria os herdeiros, em face desta situação, ter comunicado a instituição financeira do acontecido e, neste viés, segundo vejo esta situação, seria beneficiar da própria torpeza.

Aliás, deve ser visto, ainda, a boa fé que deve existir nas relações contratuais e, no caso em apreço, divisando o falecimento de JOÃO SIMIONE NETO, cumpria aos seus únicos herdeiros, PRISCILA e JOÁO FELIPE, comunicarem esta situação à instituição financeira credora e não o fizeram e, neste particular, à instituição financeira deve ser visto que ninguém está obrigado a coisas impossíveis (isto é, adivinhar o falecimento do devedor) e aos herdeiros, não fazendo a comunicação, não podem ser beneficiados pela própria torpeza.

Pior que isto, conforme se vê na petição inicial, seus únicos herdeiros PRISCILA GIROTO SIMONI e JOÃO FELIPE GIROTTO SIMONI, colacionam o bem guarnecido com alienação fiduciária no processo de ARROLAMENTO SUMÁRIO, não faz sequer menção da existência do gravame, pedem a homologação daquela partilha e com divisão patrimonial de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos herdeiros, numa situação deveras complicada já que, de rigor, sabiam da existência da alienação fiduciária, dividem os bens, esquece-se de registrarem os débitos, aspecto que não pode ser desconsiderado.

A despeito de ser correto o entendimento pela impossibilidade de aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva do falecido em ação ajuizada antes do seu óbito, entendo que o polo passivo, no caso em apreço, deve ser corrigido para que o espólio possa ser representado, no caso, feito a partilha, por ambos os herdeiros.

Faço este meu entendimento, superando aspectos pretéritos a respeito da rigidez, recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça e do voto da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, trago os seguintes argumentos:

‘Isso, porque, conforme já explanado anteriormente, a situação estudada revela a existência de ilegitimidade passiva, constituindo a extinção do processo em relação ao corréu “medida de rigor excessivo, razão pela qual não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucional do devido processo legal e do acesso à justiça.” (REsp n. 671.986/RJ, Primeira Turma, DJ de 10/10/2005, p. 232). 27. Assim, “a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.” (AgRg no REsp n. 330.878/AL, Terceira Turma, DJ de 30/6/2003, p. 237; AgRg no Ag n. 504.270/RJ, Primeira Turma, DJ de 17/11/2003, p. 212; EDcl no REsp n. 546.762/RS, Sexta Turma, DJ de 9/5/2005, p. 487; REsp n. 390.815/SC, Primeira Turma, DJ de 29/4/2002, p. 190; REsp n. 384.962/MG, Quinta Turma, DJ de 8/4/2002, p. 279) (sic). (Recurso Especial n. 1.987.061-MG, fonte sítio do STJ).

Igualmente, guardada as respectivas proporções, deve ser visto o Recurso Especial n. 2025757-SE, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA que, nos mesmos moldes acima, assim ementou:

‘PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – ESPÓLIO OU HERDEIROS – INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os seus herdeiros, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC/2015)’. Recurso Especial n. 2025757-SE. (fonte sítio do STJ)’. Julgado em 02/05/2023.

Como bem pontuou a eminente Ministra quando da elaboração da ementa: ‘Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda da inicial, diante de ausência de ato citatório válido. A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ação de execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado’. (sic). Recurso Especial n. 1.987.061-DF; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Aliás, no confronto de legalidade e justiça deve ser visto que prevalece esta última. Não me parece justo, ao argumento de que, não dando causa à situação, não sabendo do falecimento do devedor, ajuíza ação contra este quando, na verdade, o veículo já está sendo utilizado pelos seus herdeiros que não efetuam o pagamento do débito oriundo do contrato de financiamento.

Cai como luva a máxima de RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris: ‘quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’ devendo, no caso, permanecer o justo até sobre o direito legal, embora, registro que não reside qualquer dose de ilegalidade já que esta decisão está fincada em jurisprudências já consolidadas pelo STJ, ficando aqui o registro derradeiro.

Revela-se, portanto, triunfante a decisão recursal, devendo a sentença ser anulada e chamamento dos herdeiros para virem integrar o polo passivo da lide, na qualidade de substitutos processuais.

Conclusão - Por tais argumentos, a sentença deve ser anulada, possibilitando emenda da inicial, substituindo o polo passivo da ação pelos herdeiros PRISCILA GIROTO SIMONI e JOÃO FELIPE GIROTTO SIMONI, mantendo a situação atual do processo na fase que se encontra. Apenas, para cumprimento do disposto no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, os herdeiros deverão ser citados para, querendo, nos moldes dos aspectos e limites constantes do Decreto-Lei 911/69, no prazo legal, contestarem a ação, NADA MAIS DO QUE ISTO, com aproveitamento de todos os demais atos já existentes nos autos, não se falando em devolução do veículo, como foi tratado na sentença recorrida.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento. De consequência, anulo a sentença e, determino a citação dos herdeiros para comporem o polo passivo da demanda em substituição do falecido e, querendo a conteste, no prazo legal. E, com ou sem contestação, o feito prossiga nos ulteriores termos do direito com, no futuro, a prolação da sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023